Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712978-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE FAZENDA PUBLICA SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em face do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDIMILSON RICARDO DOS SANTOS, em face do DETRAN/DF. Diz o autor ser proprietário do bem veículo PAJERO SP 4x4 GLS, cor PRATA, placa JGC7295 ano/modelo 2002/2002. Afirma que iniciou tratativas de negociação para venda do carro a Aline Benício dos Santos, inclusive com transferência do DUT e financiamento do valor do pagamento à suposta compradora, mas o negócio não foi concretizado. Relata que, a despeito de comprovar a quitação do bem, não foi possível retirar o gravame do veículo. Pretende o autor a obrigação de fazer DETRAN-DF, consistente retirar o gravame do veículo PAJERO SP 4x4 GLS, sob pena de multa diária. O juízo suscitado, Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, aduz que o autor escolheu órgão jurisdicional diverso para julgar o feito, tendo em vista que a competência seria da Vara da Fazenda Pública do DF, como prevê o art. 26, inciso I, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, discorre acerca das condições da ação , notadamente quanto à legitimidade e pertinência subjetiva da demanda, ressaltando que não há vínculo jurídico, nem relação obrigacional entre as partes autora e réu, de modo que o ajuizamento de ação com a finalidade de transferência de veículo deve ser composto pelas partes constantes do negócio jurídico realizado. Assevera que o caso não atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda, pois a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o-§4o c/c artigo 5o-II . Quanto à questão, confira-se o aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO ENTRE PARTICULARES. INCLUSÃO. DETRAN/DF. POLO PASSIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO. ENTE PÚBLICO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. OBSERVÂNCIA. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. No caso em análise, a controvérsia posta em debate na origem cinge-se à obrigatoriedade do cessionário transferir, para o seu nome, o registro da motocicleta – e as dívidas vinculadas – que adquiriu da cedente por meio de instrumento particular. E, consoante prevê o Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela adoção da providência é do comprador, cabendo ao vendedor realizar a comunicação da venda. 2. Nessa perspectiva, considerando que ao DETRAN/DF incumbe apenas gerenciar os registros administrativos realizados pelos particulares, o órgão distrital – incluído na demanda depois de diversas determinações de emenda à petição inicial – não configura parte legítima para figurar no polo passivo, pois contra ele não há pretensão resistida. 3. Por ter natureza absoluta, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, Lei n. 12.153/2009) e das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações em que entidade autárquica distrital for requerida – excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 26, inciso I, Lei n. 11.697/2008) – pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Consequentemente, deve ser observada a competência residual das varas cíveis. 4. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1886738, 0714048-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital